Tribunal: STF
Processo: RE 146943
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO DE NATUREZA
ALIMENTÍCIA: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  DO PRINCIPAL E JUROS ATÉ A DATA
DO SEU EFETIVO PAGAMENTO. C.F., art. 100, § 1º. Art. 165, § 8º.
I. - Créditos de natureza alimentícia: os seus
precatórios, que observarão a ordem cronológica própria, serão pagos
de uma só vez, devidamente atualizados até a data do efetivo
pagamento. Inocorrência de ofensa à Constituição, art. 100, § 1º,
art. 165, § 8º.
II. - Precedente do STF: RE 189.942-SP, Pertence,
Plenário, 01.06.95.
III. - R.E. não conhecido.